Tribunal: TJSP
Processo: 2271692-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
r" – Descabimento – Título executivo que apenas ordenou a reimplantação do benefício em razão da possibilidade de sua cumulação com a "aposentadoria por tempo de contribuição" que havia originado sua cessação indevida, nada determinando a respeito da revisão de seu valor – Conta a ser confeccionada de acordo com a RMI vigente na época da concessão da benesse – Respeito à "coisa julgada" – Observância da prescrição quinquenal corretamente estipulada pelo juízo na hipótese em tela – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271692-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Aldemar Silva

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação autárquica, para reconhecer o excesso de execução e determinar ao obreiro exibir memorial de cálculo nos termos do ali deliberado – Admissibilidade – Recálculo da renda mensal inicial de "auxílio-suplementar" – Descabimento – Título executivo que apenas ordenou a reimplantação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação autárquica, para reconhecer o excesso de execução e determinar ao obreiro exibir memorial de cálculo nos termos do ali deliberado – Admissibilidade – Recálculo da renda mensal inicial de "auxílio-suplementar" – Descabimento – Título executivo que apenas ordenou a reimplantação do benefício em razão da possibilidade de sua cumulação com a "aposentadoria por tempo de contribuição" que havia originado sua cessação indevida, nada determinando a respeito da revisão de seu valor – Conta a ser confeccionada de acordo com a RMI vigente na época da concessão da benesse – Respeito à "coisa julgada" – Observância da prescrição quinquenal corretamente estipulada pelo juízo na hipótese em tela – Decisão mantida – Recurso não provido.